Tribunal: TJSP
Processo: 2076642-14.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Mandado de segurança – Abandono de Plenário – Conduta que justifica a aplicação da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Multa fixada no valor máximo de 100 salários mínimos – Desproporcionalidade – Segurança concedida em parte tão somente para reduzir o valor da sanção pecuniária para 10 salários mínimos.

Destituição do interessado dos processos

Ementa:
Mandado de segurança – Abandono de Plenário – Conduta que justifica a aplicação da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal – Ilegalidade não verificada – Multa fixada no valor máximo de 100 salários mínimos – Desproporcionalidade – Segurança concedida em parte tão somente para reduzir o valor da sanção pecuniária para 10 salários mínimos.

Destituição do interessado dos processos em que atua na condição de dativo perante o Tribunal do Júri da comarca, e proibição de novas nomeações – Medidas que atentam ao livre exercício profissional – Segurança concedida para afastar as sanções aplicadas.